Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800576-32.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO: AMANDA DANTAS MONTENEGRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISUM QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DA TESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – TEMA Nº. 988 DO STJ – MODULAÇÃO DE EFEITO – DECISÃO PROFERIDA ANTES DE 19//12/2018 – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EXCEPCIONALIDADE - DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- In casu, conforme já referido na decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento ora combatida, não há previsão de cabimento de recurso contra a decisão que aplica multa por litigância de má-fé no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

2-
Ademais, observa-se que
não prospera o pleito de aplicação da tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, firmada pelo STJ quando da apreciação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.696.396/MT – Tese nº 988. É que a modulação de efeitos operada pela Corte Superior determina que o novo entendimento – que permite a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – somente se aplica às decisões proferidas posteriormente à publicação do acórdão do REsp Repetitivo, ocorrida em 19/12/2018.

3-No caso, a decisão de primeiro grau foi proferida em agosto/2016 e integralizada, por meio de embargos de declaração, na data de 10/12/2018 (ID Nº. 1338143), motivo porque inaplicável a tese do STJ ao presente caso.

4-Ademais, justamente por considerar o interesse da parte agravante de reverter tão somente a multa aplicada por litigância de má-fé, é que não se observa o caráter urgente do recurso, muito menos, a excepcionalidade exigida, para que se possa mitigar a regra do art. 1.015 do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que não conheceu do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MONOCRÁTICO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

e agravadA

AMANDA DANTAS MONTENEGRO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MONOCRÁTICO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento aos embargos monocrático, mantendo a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de cabimento,
em razão da decisão guerreada não se encontrar dentre aquelas descritas no art. 1015 do CPC, tendo como ora agravada
AMANDA DANTAS MOTENEGRO
.

Alega a ora recorrente (ID Nº. 2725922) que a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento é uma exceção que permite a mitigação da taxatividade do rol das hipóteses de cabimento do referido recurso, uma vez que seu julgamento em apelação se mostra inútil, ressaltando que a decisão que rejeita a exceção de suspeição é de natureza interlocutória, tendo sido proferida em um incidente que tramitou apensado à ação principal, em que a agravada não é parte no processo.

Sustenta que a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade passou a ser de mérito a partir do momento em que complementada por decisão na qual o juízo de 1º grau rejeitou os posteriores embargos de declaração, condenando a agravante ao pagamento de multa por litigância de má fé.

Nesse sentido, afirma que ao considerar a ora recorrente litigante de má fé e condená-la ao pagamento de respectiva multa, o Juízo de 1º grau ampliou o espectro da decisão que rejeitou a exceção de suspeição da perita, transformando-a em verdadeira decisão interlocutória de mérito a ser ataca por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática que não se conheceu do agravo de instrumento, determinando-se o seu regular processamento, a um pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC (sob pena de tornar inútil posterior provimento sobre a matéria e impossível de execução multa eventualmente mantida), a dois pelo cabimento justifica-se pela regra do inciso II do art. 1.015 do CPC.

Não foram apresentas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar que, na verdade, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento se insurgindo unicamente contra a parte do decisum que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em
razão da proposição de incidente manifestamente infundado e com propósito meramente protelatório.

Nessa esteira de raciocínio, conforme já referido na decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento ora combatida, não há previsão de cabimento de recurso contra a decisão que aplica multa por litigância de má-fé no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL.
Mesmo que o Superior Tribunal de Justiça, tenha flexibilizado o princípio da taxatividade intrínseco ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se verifica que a decisão possa causar dano irreparável, uma vez que poderá ser suscitada em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões recursais, quando a parte for intimada da sentença. É caso de não conhecimento do recurso, pois a decisão que versa sobre a aplicação da pena de litigância de má-fé não está prevista no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para cabimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70080023666, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 09/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. O recurso interposto contra decisão que fixou multa por litigância de má-fé, importa em situação não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080148034, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 07/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento foram previstas taxativamente pelo legislador no art. 1.015 do NCPC. Decisão recorrida que não se encontra elencada no referido dispositivo legal. Não cabimento do recurso. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079077020, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 13/09/2018)

Ademais, observa-se que
não prospera o pleito de aplicação da tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, firmada pelo STJ quando da apreciação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.696.396/MT – Tese nº 988. É que a modulação de efeitos operada pela Corte Superior determina que o novo entendimento – que permite a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – somente se aplica às decisões proferidas posteriormente à publicação do acórdão do REsp Repetitivo, ocorrida em 19/12/2018.

Vejamos o referido Julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No caso, a decisão de primeiro grau foi proferida em agosto/2016 e integralizada, por meio de embargos de declaração, na data de 10/12/2018 (ID Nº. 1338143), motivo porque inaplicável a tese do STJ ao presente caso.

Ademais, justamente por considerar o interesse da parte agravante de reverter tão somente a multa aplicada por litigância de má-fé, é que não se observa o caráter urgente do recurso, muito menos, a excepcionalidade exigida, para que se possa mitigar a regra do art. 1.015 do CPC.

Assim, não comporta reparos a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, devendo a questão, por conseguinte, ser suscitada nas razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de cabimento, em razão
da decisão guerreada não se encontrar dentre aquelas descritas no art. 1015 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 04/05/2021